Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALONGAMENTO (SECURITIZAÇÃO) DE DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL. LEI 9.138/95. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. PRIMEIRA ETAPA. COISA JULGADA. SEGUNDA ETAPA. EXTENSÃO AO PESA. APLICABILIDADE SUJEITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Devido à situação de endividamento de produtores rurais então existente foi editada a Lei 9.138/1995, regulamentada inicialmente pela Resolução BACEN 2.238/1996, que permitiu o "alongamento do pagamento das dívidas rurais" por meio da "securitização de dívidas agrícolas. Na primeira fase, as instituições e agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural foram autorizados a realizar o alongamento de dívidas originárias de operações de crédito rural, contraídas até 20/06/1995 e no limite de R$ 2.000.000,00 (duzentos mil reais). A concretização dessas operações foi garantida pela emissão automática de títulos pelo Tesouro Nacional e teve as suas condições e procedimentos estabelecidos por meio da Resolução 2.238/1996. Já a concessão do alongamento de que tratou a Resolução 2.471/1998, incluindo as dívidas de valor excedente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi condicionada à aquisição pelos devedores de títulos do Tesouro Nacional com valor de face equivalente ao da dívida. Não havia mais vinculação automática de garantia da verba destinada ao programa, mas a novos títulos adquiridos diretamente pelo devedor e entregues à instituição credora em garantia do principal (art. 1°, parágrafo 2° da Resolução BACEN 2.471/1998), além da apresentação pelo devedor das garantias usuais em operações de crédito rural (art. 3o, IV, “b” da Resolução BACEN 2.471/1998 e art. 5o, §5o, VI da Lei 9.138/1995), sem as quais não se perfectibiliza o alongamento da dívida.

2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito subjetivo do devedor (Súmula 298 do STJ); tem aplicação em todas as fases do programa; mas a renegociação somente será impositiva se atendidos os requisitos legais respectivos, observando-se as especificidades de cada etapa.

3. No tocante à repactuação da dívida decorrente de crédito rural abrangida pela primeira etapa do programa, conforme consignado em sentença já foi reconhecido o direito subjetivo do devedor e determinado alongamento da dívida comum, na forma da Lei 9.138/1995, obtido via mandado de segurança transitado em julgado impetrado pelo ex-marido da ora recorrente. Esse reconhecimento foi reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 663.874/DF. Também demonstrado nos autos que a repactuação foi formalizada por meio cédula rural hipotecária assinada tanto pela apelante. Assim, configurada causa superveniente e pressuposto impeditivo negativo que alcança, parcialmente, o objeto da demanda, nos termos do art. 485, V do CPC/2015.

4. No tocante à repactuação da dívida abrangida pela segunda etapa do programa, cuida-se de providência não alcançada pelo mandado de segurança anterior, o que inviabiliza, nesse ponto, o reconhecimento da coisa julgada, devendo a sentença ser reformada nesse particular.

5. As dívidas rurais indicadas na inicial, e que foram consolidadas por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, enquadram-se, em tese, nas hipóteses autorizadoras contempladas com o alongamento previsto na Lei 9.138/1995 e Resoluções BACEN 2.238/1996 e 2.471/1998. No entanto, embora, por um lado, a aquisição pelo devedor de títulos do Tesouro Nacional para entrega ao credor em garantia do principal deva ser cumprida somente após a aceitação do alongamento pela instituição financeira; por outro, a renegociação assume caráter obrigatório somente se atendidos os requisitos da Lei 9.138/1995, incluindo, no caso do PESA, daquele referente à oferta de garantias usuais às operações de crédito rural, o que não foi demonstrado. Os bens vinculados à operação e dados como garantia foram levados a hasta pública e arrematados muito antes da apresentação do pedido e ajuizamento da presente ação. A ação judicial e recursos intentados pela autora e seu ex-marido não tiveram sucesso, além de não ter sido demonstrada nos presentes autos a existência de bens livres suficientes à garantia da dívida resultante do alongamento, se concedido. Não se trata de antecipação da efetivação, mas, sim, de demonstração da possibilidade de atendimento, sendo insuficiente a mera apresentação do pedido. Assim, inviável o deferimento antecipado do alongamento das dívidas quanto aos valores excedentes do limite legal sem que esteja minimamente demonstrada a possibilidade de atendimento das exigências legais necessárias.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.